Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VETOR ÚNICO. ART. 42 DA LAD. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. REGIME ABERTO. SÚMULA VINCULANTE No 59. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.

2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006; entretanto, somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). ( )." (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 4.1. No caso, embora a natureza da droga (crack) seja de altíssimo potencial de dependência, a quantidade da droga apreendida não justifica a negativação do vetor.

4. A fixação do regime inicial aberto é desdobramento do enunciado da Súmula Vinculante n.o 59.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, de ofício, excluir a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria, sem alterar, contudo, a pena definitiva imposta aos réus.